Tribunal: TJSP
Processo: 1030501-42.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Acidente do trabalho – Mecânico Montador – Doença ocupacional – Membros superiores – Pretensão de auxílio acidente – Sentença a quo concessória de auxílio-doença - Nulidade por julgamento extra petita não caracterizado – Incapacidade parcial e temporária constatada pela perícia, cujo amparo não possui previsão legal – Laudo pericial não contrariado por outra prova técnico-científica -

Ementa:
Acidente do trabalho – Mecânico Montador – Doença ocupacional – Membros superiores – Pretensão de auxílio acidente – Sentença a quo concessória de auxílio-doença - Nulidade por julgamento extra petita não caracterizado – Incapacidade parcial e temporária constatada pela perícia, cujo amparo não possui previsão legal – Laudo pericial não contrariado por outra prova técnico-científica - Benefício acidentário indevido – Sentença de procedência reformada - Reconhecida a natureza alimentar dos benefícios previdenciários é inadmissível a restituição dos valores pagos aos segurados, em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos alimentos - Entendimento igualmente aplicável quando se trata de verbas pagas por força de determinação judicial a título de antecipação de tutela recebidas de boa-fé pelo segurado – Decisão ilíquida sujeita ao reexame necessário - Recurso do obreiro improvido e providos os recursos autárquico e oficial para, reformando a r. sentença de primeiro grau, decretar a improcedência da pretensão inicial do autor, revogando-se os efeitos da tutela antecipada, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030501-42.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante VALDEMIR DO PRADO SÁ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do
obreiro improvido e providos os recursos autárquico e oficial.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030501-42.2017.8.26.0577 -Voto no 14.675
2
VOTO No: 14.675
APELAÇÃO No: 1030501-42.2017.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 3a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR LUÍS MAURICIO SODRÉ DE OLIVEIRA
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTES: INSS e VALDEMIR DO PRADO SÁ
APELADOS: OS MESMOS.

Acidente do trabalho
Mecânico Montador
Doença
ocupacional
Membros superiores Pretensão de auxílio
acidente Sentença a quo concessória de auxílio-doença -
Nulidade por julgamento extra petita não caracterizado

Incapacidade parcial e temporária constatada pela perícia, cujo
amparo não possui previsão legal
Laudo pericial não
contrariado por outra prova técnico-científica - Benefício
acidentário indevido Sentença de procedência reformada -
Reconhecida
a
natureza
alimentar
dos
benefícios
previdenciários é inadmissível a restituição dos valores pagos
aos segurados, em razão do princípio da irrepetibilidade ou da
não-devolução dos alimentos - Entendimento igualmente
aplicável quando se trata de verbas pagas por força de
determinação judicial a título de antecipação de tutela
recebidas de boa-fé pelo segurado Decisão ilíquida sujeita ao
reexame necessário - Recurso do obreiro improvido e providos
os recursos autárquico e oficial para, reformando a r. sentença
de primeiro grau, decretar a improcedência da pretensão inicial
do autor, revogando-se os efeitos da tutela antecipada, com
observação.

A r. sentença de fls. 263/266, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Valdemir do Prado Sá movida em face do
INSS, para, antecipando os efeitos da tutela, determinar a implantação do auxílio-
doença acidentário pelo período de noventa dias, a partir da entrega do laudo pericial
em cartório, além dos demais consectários legais e honorários advocatícios de
sucumbência a serem definidos em liquidação.
Irresignado, recorre o INSS (fls. 272/279), buscando a reforma do
julgado. Aduz que o laudo elaborado em ação diversa que tramitou perante a Justiça do
Trabalho, cuja cópia instruiu a contestação, não admitiu o risco ergonômico no
ambiente de trabalho, o que afasta o nexo causal. Alega que o laudo produzido na esfera
da Justiça do Trabalho é desfavorável ao obreiro e contraria a prova pericial aqui
produzida. Sustenta que estão ausentes os pressupostos legais para o deferimento do
benefício acidentário. Requer o efeito suspensivo e o provimento do recurso.
Inconformado, apela o autor (fls. 283/288), requerendo a nulidade
do julgado, considerando a sentença extra petita e, estando a causa madura para
julgamento, o reconhecimento pelo Tribunal do direito ao auxílio acidente. Sustenta,
em síntese, que faz jus ao auxílio acidente e que as provas carreadas demonstram tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030501-42.2017.8.26.0577 -Voto no 14.675
3
direito. Por fim, busca o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas somente pelo autor.
Não houve interposição de recurso ex officio.
Cumpre-me registrar que a sentença que indeferiu a inicial por
ausência de interesse processual foi afastada por V. Acórdão prolatado por esta Câmara
e de minha relatoria, o que ensejou a distribuição destes recursos por prevenção.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Considero interposto o recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso do INSS preenche os pressupostos de admissibilidade
recursal, merecendo conhecimento. Diga-se, por oportuno, que nas ações que tramitam
por meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de porte, remessa
e retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de
2016, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive a
taxa em comento.
O recurso do autor preenche os pressupostos de admissibilidade
recursal.
A pretensão do autor lança base no argumento de que, no exercício
da função de mecânico montador exercido perante o empregador indicado na inicial,
sempre esteve exposto ao ambiente agressivo de trabalho, com exigência de esforço
físico e realização de movimentos repetitivos em posição não ergonômica de risco para
lesões em membros superiores. Aduz que passou a sofrer com males nos ombros,
braços, punhos e dedos, conforme descrito na inicial. Refere que seu benefício de
auxílio-doença foi indevidamente cessado, posto que persiste a incapacidade de forma
definitiva. Requer o auxílio acidente e demais consectários.
Inicialmente, não há que se falar em nulidade do julgado. A
sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza os motivos
pelos quais a ação foi julgada procedente, porém somente para o deferimento do
benefício temporário.
No particular, friso ser possível nas lides acidentárias, quando do
julgamento, de ofício, enquadrar a hipótese fática no dispositivo legal pertinente,
outorgando ao obreiro o benefício cabível, consoante entendimento dos Tribunais e
doutrinário a respeito da questão, sem com isso incorrer em julgamento extra petita.
Aliás, no caso em testilha, o Douto Julgador singular apenas
determinou o enquadramento legal, de acordo com sua convicção, flexibilizando, desse
modo, o pedido, sem que haja qualquer prejuízo gerador de nulidade.
Afasta-se, pois, a preliminar arguida no apelo do obreiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030501-42.2017.8.26.0577 -Voto no 14.675
4
No entanto, no mérito, em que pese toda a argumentação do autor
lançada nas razões do apelo, as suas irresignações não merecem guarida; porém, de
outra banda, os recursos oficial e autárquico devem ser providos, com a reforma do
julgado para o decreto de improcedência.
Com efeito, o laudo pericial ultimado nestes autos (fls. 207/212),
acrescido dos esclarecimentos prestados (fls. 255/256), embora o perito judicial tenha
constatado que o autor ostenta o quadro de saúde reclamado somente relativamente aos
males no punho direito por um “processo inflamatório”, concluiu que a incapacidade é
apenas “parcial e temporária”, podendo o obreiro continuar exercendo sua função com
pequena restrição por um curto período.
Não foram encontradas alterações funcionais em ombros, sendo
certo que o obreiro, durante a perícia, apresentou queixas específicas para ombros e
punhos, em lado direito.
Também, o experto esclareceu que o autor, no momento da perícia
(julho de 2019), encontrava-se afastado do trabalho percebendo auxílio-doença por
patologia diversa (neurotoxoplasmose), com previsão de alta em agosto de 2019.
Relativamente ao nexo, o perito não descartou o liame ocupacional.
Pois bem.
Infere-se que o obreiro, no momento da perícia, apesar de ter
presentado um quadro de inflamação em punho direito não ostentava efetiva
incapacidade laborativa à luz da legislação infortunística.
Como visto, o perito afirmou que a patologia provoca uma
incapacidade apenas “parcial e temporária”. Logo, a moléstia é reversível e não
determina uma efetiva redução da capacidade laborativa, podendo o autor exercer as
mesmas atividades, com algumas restrições, por certo lapso de tempo.
Assim, a doença é passível de cura, portanto, não pode ser
considerada como irreversível.
Note-se que a impugnação ao laudo apresentada pelo autor, no
curso da instrução, senão por meras conjecturas, não desconstituiu o parecer técnico
lançado pelo perito judicial de confiança do juízo a quo, até porque, como aludido, a
irresignação está desprovida de críticas técnicas.
O laudo pericial é lógico e conclusivo, realizado sob o crivo do
contraditório e não foi contrariado por meio de outra prova técnico-científica.
Aliás, nesse ponto, o INSS trouxe aos autos laudo elaborado em
reclamação trabalhista promovida pelo autor em face do empregador que, também, não
é favorável ao obreiro.
Portanto, a perícia aqui realizada, de forma clara, enfrenta as
questões relevantes de ordem técnica e científica sobre a situação médica do
demandante.
Bem se vê que a conclusão da perícia demonstra que a
incapacidade é parcial e temporária, e, portanto, não permanente, uma vez que a
patologia é passível de cura. Logo, com possibilidade de tratamento.
Assevere-se que, diante do laudo conclusivo, o ônus da prova,
competia ao autor. Todavia, se a parte interessada na prova negligenciou, deixando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030501-42.2017.8.26.0577 -Voto no 14.675
5
afastar as conclusões periciais acerca da ausência do binômio incapacidade
laborativa/nexo concausal, deverá, por conseguinte, sofrer as consequências da sua
omissão.
Como se sabe, respeitado o convencimento do Douto Juiz
monocrático, a incapacidade parcial e temporária para o labor não basta para a
concessão do benefício acidentário como determinado no julgado reexaminado (auxílio-
doença).
Relembre-se que os benefícios acidentários somente devem ser
concedidos quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para a atividade laborativa, não bastando a simples notícia
de diagnóstico da lesão, ou mesmo a indicação da manutenção de eventual tratamento
ou tempo para cura, uma vez que o que se repara não é a doença ou a lesão, mas sim a
incapacidade para o trabalho dela decorrente.
E, no presente caso, a incapacidade do autor (parcial e temporária)
não é suficiente para a concessão do pretendido benefício acidentário.
Cumpre-me asseverar que reconhecida a natureza alimentar dos
benefícios previdenciários é inadmissível a restituição dos valores pagos aos segurados,
em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos alimentos.
Veja-se, a propósito, a jurisprudência do STJ:
“Previdenciário - Ação postulatória de benefício
- Restituição de valores indevidamente pagos -
Impossibilidade. Em sede de ação postulatória de
benefício previdenciário, fundada em indevida
suspensão de pagamento de proventos, é
descabido a pretensão do INSS de obter a
restituição de valores pagos ao segurado por
erro administrativo. Recurso especial não
conhecido” (REsp 179.032/SP, 6a Turma, rel.
Min. Vicente Leal, j. em 10/04/2001, DJ de
28/05/2001).
“Previdenciário
Aposentadoria
Valores
recebidos indevidamente Descontos no benefício
Caráter alimentar Restituição dos valores
Impossibilidade. Uma vez reconhecida a natureza alimentar dos benefícios previdenciários,
descabida é
a restituição
requerida pela Autarquia, em razão do princípio
da irrepetibilidade dos alimentos. Recurso
provido” (REsp 627.808/RS, 5a Turma, rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca, j. em 04/10/2005, DJ
de 14/11/2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030501-42.2017.8.26.0577 -Voto no 14.675
6
Tal entendimento é igualmente aplicável quando se trata de verbas
pagas por força de determinação judicial a título de antecipação de tutela recebidas de
boa-fé pelo segurado.
Por conseguinte, o decreto de improcedência da pretensão inicial
do autor era de rigor, merecendo reforma a r. sentença de primeiro grau, com a cassação
da medida de urgência.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso do
autor e dou provimento aos recursos oficial e autárquico para, reformando a r. sentença
de primeiro grau, decretar a improcedência da pretensão inicial e, por consequência,
revogar os efeitos da tutela antecipada concedida naquele julgamento reformado, com
observação no tocante à irrepetibilidade de eventuais quantias percebidas pelos
segurado, nos termos deste Acórdão.
JOÃO ANTUNES
Relator